Tribunal: TJSP
Processo: 2040927-37.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PRETENDIDA TUTELA DE URGÊNCIA, PARA O FIM DE OBSTAR A INSERÇÃO DO NOME DA AGRAVANTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES E PARA IMPEDIR A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA PELO CREDOR. GARANTIA OFERTADA PELA RECORRENTE E POR SEU FALECIDO MARIDO, EM CONTRATO PRIMITIVO DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PRETENDIDA TUTELA DE URGÊNCIA, PARA O FIM DE OBSTAR A INSERÇÃO DO NOME DA AGRAVANTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES E PARA IMPEDIR A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA PELO CREDOR. GARANTIA OFERTADA PELA RECORRENTE E POR SEU FALECIDO MARIDO, EM CONTRATO PRIMITIVO DE LIMITE DE CRÉDITO QUE AINDA REMANESCE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM A ALEGADA NOVAÇÃO. REQUISITOS PARA A TUTELA NÃO DEMONSTRADOS. DECISAO MANTIDA.

Agravo de instrumento desprovido.